Tribunal: TJMT
Processo: 1022894-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022894-95.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SCHUVARSTZHAUPT - CPF: 797.674.272-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
–
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformarem a decisão monocrática prolatada no id. 149270162,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para
declarar
inexigível os descontos discutidos nos autos, bem como
condenar
o reclamado ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Ainda,
condenou o reclamado
a restituir em favor do reclamante a importância não prescrita de
R$ 13,18 (treze reais e dezoito centavos), em dobro
, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim,
reconheceu a prescrição do desconto no valor de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) ocorrido em 15/06/2015
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado
Banco Bradesco S.A.
, aquele objetivando a majoração da indenização por

danos morais (id.

149270164), enquanto o banco demandado, em suas razões recursais (id.

149270167), alega:

1)

A regularidade da contratação;

2)

A ausência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

O afastamento da repetição do indébito – Ausência de má-fé.

Ao final, ambas as partes requerem a reforma da sentença combatida.

Em sede de contrarrazões, o reclamado rechaça os argumentos do recurso interposto pelo reclamante. Por sua vez, o reclamante
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial,
no ano de
2015
, o autor percebeu que foi descontado da sua conta junto ao banco reclamado os valores de
R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos) e R$ 6,43 (seis reais e quarenta e três centavos), respectivamente, nos dias
15/06/2015, 26/05/2015 e 10/07/2015
,
a título de seguro denominado de “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, o qual afirma não ter contratado, conforme se verifica no extrato juntado no id. 149269222.

Aduz que entrou em contato com o reclamado, tendo registrado o protocolo no 314489728, solicitando o cancelamento do seguro e a devolução de todos os valores debitados indevidamente de sua conta, contudo, não obteve êxito.

Nesse caso, cabia ao reclamado demonstrar a contratação pelo autor do serviço que
originou o respectivo desconto
.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, entendo que os danos morais restaram caracterizados,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores da conta bancária do autor
.

A propósito:

Responsabilidade Civil -

Descontos Indevidos em Conta corrente. 1- Autora que comprova a existência de descontos em sua conta corrente sem a devida autorização
.
2- Instituição financeira que não comprova a autorização contratual para os descontos realizados e nem que tenha informado adequadamente o consumidor acerca da existência de tarifa para utilização de cartão de crédito. Violação ao CDC demonstrada.

3- Danos materiais comprovados pela documentação que acompanhou a inicial.
4- Danos morais evidentes. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional ao prejuízo experimentado
. 5- Recurso a que se Nega Seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC
. (TJ-RJ - APL: 00361011620098190002, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/12/2020) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Ademais, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta bancária do autor
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento

ao recurso do

reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso do

reclamado
condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022